Tribunal: TJBA
Processo: 8059838-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059838-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL MESSIAS OLIVEIRA PINTO

Advogado(s)
:
03202591533 registrado(a) civilmente como INAHANI SANTOS CONFOLONIERI

AGRAVADO: MARTA MARIA GUEDES CORDEIRO

Advogado(s)
:
FERNANDA CHRISTIANINI SALVATORE, ARIANNE TEREZA SOUZA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a obrigação alimentar fixada em favor da agravada, no âmbito de ação de alimentos entre ex-cônjuges. O agravante pretende a exoneração do encargo alimentar, alegando ausência de necessidade da alimentanda e possibilidade de sua subsistência por outros meios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ou tutela recursal; e (ii) se há alteração do binômio necessidade-possibilidade apta a justificar a exoneração da obrigação alimentar entre ex-cônjuges.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A concessão de efeito suspensivo ou tutela recursal exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os alimentos entre ex-cônjuges possuem, em regra, caráter transitório, admitindo exceções quando demonstrada a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho, notadamente em razão de idade avançada ou incapacidade laboral.
5. No caso, a agravada possui idade avançada (74 anos), circunstância que evidencia dificuldade relevante de inserção no mercado de trabalho, justificando a manutenção da obrigação alimentar.
6. Não houve demonstração de alteração superveniente do binômio necessidade-possibilidade, persistindo a necessidade da alimentanda e inexistindo prova de incapacidade financeira do alimentante.
7. A eventual obrigação alimentar dos descendentes não afasta o dever de assistência entre ex-cônjuges, decorrente da solidariedade familiar.

8. Os alimentos provisórios possuem natureza precária, podendo ser revistos após a instrução probatória na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A exoneração de alimentos entre ex-cônjuges exige demonstração de alteração superveniente do binômio necessidade-possibilidade.

2.

A obrigação alimentar pode subsistir de forma excepcional quando evidenciada a impossibilidade de reinserção do alimentando no mercado de trabalho, especialmente em razão de idade avançada.

3.

A existência de obrigação alimentar dos descendentes não afasta, por si só, o dever de assistência entre ex-cônjuges.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, § 3º, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.659.677/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.08.2021, DJe 12.08.2021; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8062270-69.2024.8.05.0000, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 27.02.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8024599-75.2025.8.05.0000, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, j. 15.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
.
8059838-43.2025.8.05.0000
,
da Comarca de
Porto Seguro,
em que são partes, como
AGRAVANTE
,
MANOEL MESSIAS OLIVEIRA PINTO
,

e, como
A
GRAVADA
,
MARTA MARIA GUEDES CORDEIRO.

A C O R D A M

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em

NEGAR
PROVIMENTO

ao Agravo
, nos termos do voto condutor.